Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MULTA CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito;
2. Havendo previsão no contrato de compra e venda de veículo usado da ausência de ônus ao comprador em caso de recusa de crédito para financiamento, é indevida a cobrança da multa contratual por desistência injustificada deste, caso não demonstrado pelo vendedor que, a despeito da aprovação do crédito, houve desistência do negócio.
3. Apelação conhecida e não provida.